Tribunal: TJPA
Processo: 0005428-42.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005428-42.2018.8.14.0009

APELANTE: DIEGO DA CONCEICAO ASSIS, ADMILSON PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Diego da Conceição Assis e Admilson Pantoja dos Santos
contra a sentença que os condenou à pena de 8 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 180 dias-multa, pelo crime de latrocínio tentado.

II. Questão em discussão

Os argumentos da defesa:

Diego da Conceição Assis:
sua defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena em 1/3 em razão de participação de menor importância, a modificação do regime de cumprimento da pena e a aplicação da detração.

Admilson Pantoja dos Santos:
sua defesa requereu a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para roubo majorado pelo uso de arma, a revisão da dosimetria da pena com fixação no menor patamar e a modificação no regime de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

Materialidade e autoria:
Comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, depoimentos das vítimas e testemunhas. A palavra da vítima Raian Vieira Moura foi considerada firme e relevante, corroborada por outras provas. A confissão de Admilson Pantoja dos Santos também foi levada em consideração.

Desclassificação do crime:
Impossibilidade de desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para roubo majorado, uma vez que a intenção de matar a vítima restou demonstrada pelo disparo de arma de fogo.

Participação de menor importância:
Não reconhecimento da participação de menor importância de Diego da Conceição Assis, pois ficou comprovado que ele planejou e executou o crime em conjunto com Admilson.

Dosimetria da pena:
A culpabilidade de Admilson Pantoja dos Santos não pode ser valorada negativamente com base em conceitos vagos e genéricos. A confissão não permite atenuar a pena abaixo do mínimo legal.

Regime de cumprimento da pena:
O regime inicial fechado foi considerado inadequado, pois o juiz de primeira instância não fundamentou a aplicação de regime mais gravoso.

IV. Dispositivo e tese

Teor da parte dispositiva da decisão:

O Tribunal conheceu e deu parcial provimento dos recursos para readequar a pena, tornando-a definitiva para ambos em 8 anos de reclusão e pagamento de 60 dias-multa, com o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 3.º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal; Art. 157, § 3º c/c Art. 14, II c/c art. 311, ambos do CPB, c/c Art. 16 da Lei 10826/2003 c/c art. 29 do CP; Art. 29 do Código Penal; Art. 33, § 2.º, b, do CPB; Art. 33, § 3.º, do CPB; Art. 59 do Código Penal.

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4; TJDFT. Acórdão n.706931, 20120710022653APR; TJ-DF 20160310188789 DF 0018422-86 .2016.8.07.0003; STJ - AgRg no HC: 653040 SP 2021/0080670-8; TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133; TJ-PR - APL: 00026032220208160035 São José dos Pinhais 0002603-22.2020.8.16.0035 (Acórdão); REsp 1.094.793/PR; HC 124954; Súmula n. 231 do STJ; AgRg no HC 489.857/SP; Súmula 719 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2025.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0005428-42.2018.8.14.0009

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DIEGO DA CONCEIÇÃO ASSIS

DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

APELANTE: ADMILSON PANTOJA DOS SANTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER

REVISOR:

SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelações criminais interpostas por
DIEGO DA CONCEIÇÃO ASSIS e ADMILSON PANTOJA DOS SANTOS,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que lhes impôs a pena idêntica de
8 (oito) anos de reclusão,
a ser cumprida no regime
fechado
e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 3.º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CP (crime de latrocínio na forma tentada).

Os acusados foram denunciados pela prática dos crimes tipificados nos Art. 157, § 3º c/c Art. 14, II c/c do CPB.

A denúncia foi recebida na data de 15 de junho de 2018.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor de Antônio Carlos Silva Matos, Diego da Conceição Assis e Admilson Pantoja dos Santos.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro de 2018, às 11h00.

Foi realização de perícia de balística.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 3/4/2020
,
condenando a apelante, contra a qual recorreu.

Em suas
razões recursais
(1/9/2023), a defesa do apelante
Diego da Conceição Assis
requereu a pela absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente pela redução da pena em 1/3 em razão da participação de menor importância, ou, a modificação do regime de cumprimento da pena e aplicação da detração.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso de Diego da Conceição Assis (5/6/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, dado parcial provimento ao apelo, apenas no que se refere ao direito à detração e à possível modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em suas
razões recursais
(30/6/2020), a defesa do apelante
Admilson Pantoja dos Santos
requereu a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para crime de roubo majorando pelo uso de arma, e subsidiariamente pela revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no menor patamar, além da modificação no regime de cumprimento da pena.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso de Admilson Pantoja dos Santos (9/7/2020), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, dado parcial provimento ao apelo.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 26/6/2023, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Como pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência.
Como pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM FACE DE DIEGO DA CONCEIÇÃO ASSIS E ADMILSON PANTOJA DOS SANTOS.

A irresignação dos apelantes Diego da Conceição Assis e Admilson Pantoja dos Santos cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

Não obstante, a materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo boletim de ocorrência policial, o Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega, bem como, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

A vítima Raian Vieira Moura foi firme em reconhecer o recorrente como autor do fato criminoso. Segundo declarou em juízo:

Trecho extraído da sentença.

A vítima foi ouvida nas duas fases do procedimento (IPL e Juízo), e prestou depoimentos que serviram de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

Em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

No caso em tela, há as declarações da vítima, das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, além de terem recuperado o veículo da vítima que estava de posse do apelante e seu companheiro.

Ouvida a testemunha José Joaquim da Costa e Silva em juízo disse:

Junte-se a esses depoimentos a confissão do acusado Admilson Pantoja dos Santos confessou a prática do delito informando a participação de seu companheiro Diego. Conforme declarado:

Restando demonstrado que os Apelados praticaram o delito de roubo narrado na denúncia, em face dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, confirmados pelas declarações dos policiais militares e pelas circunstâncias da abordagem, junto sua própria confissão em juízo, necessária a condenação.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 610 DO STF. CONDUTA SOCIAL E CONSEQU
ÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇ¿O NEGATIVA. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇ¿O DESFAVORÁVEL AO RÉU. MANUTENÇ¿O. PENA PECUNIÁRIA REDUÇ¿O. PROVIMENTO PARCIAL.

I - Restando devidamente comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e autoria delitivas, não há como se colher a tese deduzida pela defesa de absolvição do réu.

II - Evidenciado o interesse em subtrair coisa alheia móvel, e comprovada a ocorrência do resultado morte em razão da ação delitiva engendrada, a circunstância de a subtração não haver sido efetivada não elide a caracterização do crime de latrocínio na forma consumada, consoante orientação consolidada no enunciado sumular nº 610 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

III - O fato de um dos réus haver praticado o crime em coautoria com traficante de drogas não legitima, por si só, a avaliação negativa da sua conduta social, pois não se pode reputar com reprovável o papel de um indivíduo na sociedade tão-somente em virtude da circunstância de que possui um vínculo de amizade com um traficante, ainda mais considerando que a amizade pode ter se consolidado em momento anterior ao envolvimento do colega com o tráfico.

IV - Deve ser decotado o aumento da pena efetuado na primeira fase da dosimetria a título de consequências do crime, quando tal circunstância estiver fundamentada no fato de ter sido ceifada uma vida, pois, no latrocínio consumado, a morte da vítima é ínsita ao próprio tipo penal. (CP, art. 157, § 3º, parte final)

V - O desvalor da conduta no crime de latrocínio está relacionado ao emprego de violência e ao resultado morte e não propriamente ao valor econômico do bem que o agente deseja subtrair. Considerado o fato de que a expressão econômica da res substracta não constitui elemento de grande repercussão para fins de mensuração do quão reprovável é a conduta do agente que comete o crime latrocínio e que o apelante pretendeu subtrair, como comumente ocorre em delitos dessa natureza, um veículo automotor, não se mostra viável a consideração do valor econômico do bem como circunstância judicial apta a justificar o aumento da pena-base na primeira fase de dosimetria da pena.

(...)

(TJDFT. Acórdão n.706931, 20120710022653APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Relator Designado: NILSONI DE FREITAS, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/08/2013, Publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 215)

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovados -, tanto pelas declarações da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, para sustentar a sentença condenatória exarada.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO EM FACE DE ADMILSON PANTOJA DOS SANTOS.

O Apelante Admilson Pantoja dos Santos pugna pela sua absolvição em razão da condenação que lhe foi imputada, com previsão no Art. 157, § 3º, II, do CP.

Analisando os autos, verifico que a infração acima descrita contempla crime complexo qualificado pelo resultado, formado pela soma dos delitos de roubo e de homicídio, doloso ou culposo, não se tratando, necessariamente, preterdoloso. É também um delito pluriofensivo, já que ofende dois bens jurídicos, quais sejam, o patrimônio e a vida humana.

É cediço que, para a caracterização do delito de latrocínio, a morte (ou tentativa de morte) do ofendido (vítima) deve ter relação com a subtração do bem, uma vez que a ação criminosa é direcionada a ele, sujeito passivo da infração penal.

Conforme apurado, no dia em que ocorreram os fatos, o recorrente e seus companheiros de crime assaltaram o ofendido, subtraindo seu veículo. A vítima informou que deixaria a chave do carro, entregando, também o relógio que usava, porém, o amigo da vítima começou a gritar por socorro, momento em que o recorrente Admilson efetuou um disparo na direção dele.

Existindo a intenção de praticar o crime contra o patrimônio e, desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima, ainda que não tenha havido a consumação da morte, é nítida a intenção de também matá-la, o que configura o crime de tentativa de latrocínio.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Brasileiros:

“Tentativa latrocínio. Desclassificação. Roubo circunstanciado tentado. Animus necandi . Inexistência. Palavra da vítima. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente com as demais provas, possui especial relevância e pode amparar o decreto condenatório. 2 - As declarações da vítima, na delegacia, corroboradas pelas demais, sobretudo os depoimentos do réu e da testemunha, são provas suficientes para embasar a condenação. 3 - Para se caracterizar o latrocínio, necessário inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte. 4 - Não evidenciado dolo de matar - direto ou eventual -, desclassifica-se a conduta para o crime de roubo tentado. 5 - Apelação provida em parte.”

(TJ-DF 20160310188789 DF 0018422-86 .2016.8.07.0003, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 10/08/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/08/2017 . Pág.: 239/250)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMONSTRAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO E O INEQUÍVOCO ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes.

3. Na espécie, é incabível o afastamento do animus necandi, uma vez que o Tribunal de origem, em análise ao acervo probatório, consignou que o corréu estava armado e os dois agentes tinham o mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de matar a vítima pelos disparos efetuados . Diante disso, considerando a dinâmica dos fatos descritos no acórdão da apelação acerca do crime de tentativa de latrocínio, não há que se falar, na via estreita do writ, em desclassificação do delito.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 653040 SP 2021/0080670-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Portanto, não há que se falar em desclassificação da conduta, sobretudo quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo revelarem a existência de
animus necandi
intrínseco à execução do crime patrimonial.

Entende-se que sendo o latrocínio crime complexo, ou seja, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas não se concretize e a outra sim, logo, se a subtração e a morte são tentadas ou se a subtração é consumada e a morte é tentada restou configurado a tentativa de latrocínio.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE DIEGO DA CONCEIÇÃO ASSIS.

A defesa do recorrente Diego da Conceição Assis requer seja reconhecida a participação de menor importância no crime de roubo qualificado.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete.

Contudo, não raro os delitos são praticados com pluralidade de agentes, como foi o caso do crime de roubo qualificado em face da vítima.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Definem-no Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212:
“como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal”.
Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo.
In verbis
, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o Apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente, juntamente com seus companheiros, na prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Ficou comprovado durante o processo judicial que Diego planejou e executou o crime juntamente com Admilson, levando-o ao local para selecionar a vítima e fornecendo apoio para garantir a fuga do grupo após a consumação do delito. Portanto, vê-se que Diego contribuiu de forma significativa para o delito.

Ambos tiveram sua participação na prática do fato, agindo em conjunto de desígnios. Trata-se verdadeiramente de coautoria, onde cada um teve um papel delimitado.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280 ensina
“(...) Prevaleceu a teoria objetiva, vale dizer, o conceito restrito de autor; para tanto, autor quem realiza a figura típica e partícipe é aquele que comete ações fora do tipo, ficando praticamente impune, não fosse a regra de extensão que os torna responsáveis. Atualmente é a concepção majoritariamente adotada (ANÍBAL BRUNO, SALGADO MARTINS, FREDERICO MARQUES, MIRABETE, RENÉ ARIEL DOTTI, BEATRIZ VARGAS RAMOS, FRAGOSO, apud NILO BATISTA, Concurso de agentes, p. 61). Exemplo: aquele que aponta o revólver exercendo a grave ameaça, e o outro que subtrai os bens da vítima são coautores do roubo, enquanto o motorista do carro que aguarda para dar fuga aos agentes é o partícipe (os dois primeiros praticaram o tipo do art. 157: exercer grave ameaça e subtrair coisa alheia; o último apenas auxiliou). Em nossa visão, a teoria objetiva é mais harmônica ao disposto no art. 29 do Código Penal, além de ser eficiente quanto ao seu uso nos casos concretos. Desse modo, o autor é aquele que pratica de algum modo, a figura típica, enquanto o partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (em que se incluem o induzimento ou a instigação) para a concretização do crime (...)

O recorrente atuou, portanto, imbuído do
animus furandi
no crime de roubo, associado a seu companheiro, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, agindo de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences da vítima fazendo uso de arma de fogo.

A atuação do apelante foi fundamental para a consumação do crime, exercendo a função de vigilante para garantir a prática criminosa.
Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO ALIADOS À CONFISSÃO DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. IRRELEVÂNCIA. RÉUS QUE JÁ HAVIAM FUGIDO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Omissis...

3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda,
inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e seu comparsa, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.
Desse modo, incabível a tese de desclassificação para o crime de roubo simples.

(...) Omissis...

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, Tribunal Pleno)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU EDENILSON. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA. PLENO DOMÍNIO DO FATO POR TODOS OS RÉUS. DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE DO APELANTE NO ALCANCE DO ÊXITO DA SUBTRAÇÃO. COAUTORIA EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Como a lei fala em “participação”, não é possível a diminuição da pena do coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal.

II - Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

III – No particular, extrai-se que a conduta do apelante se mostrou decisiva na empreitada criminosa, havendo, sim, ativa e plena contribuição na prática do crime. Além disso, é inequívoca a existência do liame subjetivo entre o denunciado e os demais agentes, que, com pleno domínio do fato, agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas.

(TJ-PR - APL: 00026032220208160035 São José dos Pinhais 0002603-22.2020.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2021)

A tese de que Diego apenas dava cobertura não é suficiente para o reconhecimento da atenuante.

Uma vez que ambos praticaram o fato delituoso com união de desígnios.
A alegação de participação de menor importância é improcedente, pois da análise das provas nos autos, depreende-se que Diego e seus comparsas agiram em comunhão de esforços para a prática do delito. A participação de Diego no delito foi relevante, contribuindo para a produção do resultado.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE ADMILSON PANTOJA DOS SANTOS

Compulsando a sentença prolatada, percebe-se que o magistrado valorou negativamente a circunstância judicial
culpabilidade. Vejamos:

Sobre a culpabilidade o Magistrado a quo destacou que
“a culpabilidade do réu sobressai-se em relação aos demais corréus, visto que, foi o réu quem adquiriu a arma do crime, quem abordou a vítima e efetuou o disparo contra a outra vítima, de forma que sua culpabilidade encontra-se exarcerbada em relação aos demais coautores, militando em seu desfavor
;”

O conceito é vago e genérico. É certo que toda pessoa que tem consciência de seus atos é imputável, já que sabe que praticou um ilícito, caso contrário seria inimputável. Sendo imputável, seu ato será punível e culpável. Com base nisso, não temos como valorar a culpabilidade.

Assim, o vetor será considerado, neutro, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Assim, atento à circunstância analisada - neutralizada, com fulcro no art. 157, § 3º in fine do CPB,
fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa,
pena que torno definitiva em razão de outras circunstâncias capazes de alterá-la.

Há circunstâncias atenuantes, a confissão, porém, neste momento, não será mais possível atenuar a pena do recorrente,
uma vez que com a neutralização dos vetores negativos das circunstâncias judiciais a pena-base restou fixada no mínimo legal.

Assim, entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

E a
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela interpretação da legislação federal no âmbito do Poder Judiciário pátrio, que assim definiu:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Entendo, de antemão, que referida súmula, longe de restar superada, mantém-se hígida em sua aplicabilidade, pois circunstâncias atenuantes genéricas não têm o condão de gerar uma redução da pena aquém do mínimo legal, por força da ausência de permissivo legal para tanto.

Não há circunstâncias agravantes.

Não há causa de aumento de pena.

Há causa de diminuição: a tentativa, o que levou o Magistrado a reduzir a pena para
8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa,
pena que esta Relatoria manterá.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
DE DIEGO DA CONCEIÇÃO ASSIS E ADMILSON PANTOJA DOS SANTOS.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de tentativa de latrocínio, previsto no artigo 157, § 3.º, inciso II c/c art. 14, inciso II, da CP, à sanção idêntica de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa,
em regime inicial fechado.

Pleiteia os recorrentes a alteração de regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, alegando ser este o regime adequado ao quantum sancionatório fixado na sentença.

Segundo o art. 33, § 2.º, b, do CPB, se o condenado tiver pena fixada entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, poderá iniciar seu regime de cumprimento da pena pelo regime semiaberto.

Entretanto, no caso concreto há a ressalva do § 3.º, do art. 33, do CPB que declara
“A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Verificamos da narrativa do
decisum
de primeiro grau, que o Magistrado de primeira instância não fundamentou o porquê da aplicação de regime mais gravoso ao recorrente, segundo preceitos legais e jurisprudências.

Pois, a
imposição de regime inicial mais severo somente pode ser admitida se o Magistrado a quo motivar sua decisão. Neste ínterim, a jurisprudência do STJ:

“II – Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

III – In casu, constata-se que o regime inicial fechado foi determinado com base em considerações genéricas e intrínsecas ao tipo penal violado, conjuntura a qual, isolada dos demais elementos, mostram-se inadequadas a motivarem o recrudescimento do cumprimento da pena. Desse modo, sendo o paciente primário e fixada a pena-base em seu mínimo legal, o regime inicial aberto é o mais adequado para o resgate da reprimenda, ex vi do art. 33, § 2.º, alínea c, e § 3.º, do Estatuto Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n.º 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 440 desta Corte Superior.”

(AgRg no HC 489.857/SP, 5.ª T., rel. Félix Fisher, 12.03.2019, v.u.)

Esse julgado e outros se cristalizaram na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal – STF, cuja redação dispõe:

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Logo, a fixação do regime inicial fechado determinado pela sentença não pode ser aceita, uma vez que sequer possui fundamentação, não podendo infligir ao recorrente o regime mais gravoso.

A defesa também pleiteia a aplicação da detração penal. Contudo, a detração penal deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, que é o órgão competente para proceder ao devido cálculo, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal. Não cabe, portanto, a análise deste pedido nesta instância recursal.

Diante do exposto
,
conheço
dos recursos, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para readequando a pena diante da reanálise da pena base, tornando-a final, concreta e definitiva para ambos os recorrentes em
8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
,
agora com o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2025